Tribunal: TJES
Processo: 5013019-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013019-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA ALMEIDA BUAIZ PAPALEO
RECORRIDO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013019-43.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
JULIA ALMEIDA BUAIZ PAPALEO.

RECORRIDO:
BANCO GMAC S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19424270.

Contrarrazões apresentadas no ID 19424276.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19424270), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Preparo devidamente comprovado no ID 19424272.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. ESTELIONATO MEDIANTE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO E VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, BANCÁRIAS E SIGILOSAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO AFASTADA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DO RISCO DA ATIVIDADE E FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROTEÇÃO DE DADOS. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC E DO ART. 42 DA LGPD. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO NO BOLETO FRAUDULENTO. DANO MORAL IN RE IPSA RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. CASO EM EXAME.

Cuida-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora relata que mantinha contrato de financiamento de veículo sob o nº 6806076 com o banco réu (ID 19424259). Argumenta que recebeu contato telefônico de pessoa que se identificou como preposta do réu, oferecendo proposta de quitação antecipada do contrato sob condições vantajosas.

Afirma que o fraudador detinha dados específicos do contrato, tais como o número da avença, parcelas pagas, saldo devedor e dados do veículo, o que lhe conferiu confiança na veracidade da ligação. Após o contato, recebeu por e-mail um boleto no valor de R$ 23.602,26, com o layout do banco réu, vindo a quitá-lo. Posteriormente, constatou que foi vítima de golpe, sendo obrigada a pagar novamente as prestações junto ao réu para evitar a restrição de seu crédito. Diante disso, requereu a restituição do valor pago indevidamente e compensação por danos morais.

A r. sentença de primeiro grau (ID 19424268) julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora foi induzida a erro por terceiro fora do ambiente virtual da instituição financeira, o que configuraria culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, afastando o nexo de causalidade e a incidência de fortuito interno.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 19424270), sustentando a reforma integral do julgado. Argumenta que a fraude foi viabilizada pelo vazamento de dados confidenciais de seu financiamento, cuja guarda e sigilo eram de responsabilidade do banco réu. Defende a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira e a caracterização de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a restituição do montante despendido e indenização pelos danos morais sofridos.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade civil da instituição financeira recorrida pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiro ("golpe do boleto falso") ou se resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros como causa excludente de responsabilidade.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de consumo, o que atrai, de forma inexorável, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que consagra a responsabilização de caráter objetivo da instituição financeira por falhas na prestação dos serviços.

Transcreve-se a dicção expressa e aplicável do art. 14, caput, do CDC:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
.

Assiste plena razão à recorrente em sua irresignação, merecendo a sentença
a quo
ser reformada para dar provimento à pretensão. O evento danoso que vitimou a requerente não caracteriza mero fortuito externo ou desídia da consumidora, mas sim evidência de falha na segurança do sistema e guarda de informações do banco requerido.

O sucesso da fraude dependeu diretamente e inequivocamente do vazamento de dados bancários sensíveis e sigilosos.
A concretização do estelionato apenas ocorreu porque os fraudadores demonstraram possuir informações restritas, as quais deveriam ser guardadas sob o manto do sigilo bancário, como o número do contrato, o detalhamento das parcelas em aberto e o saldo devedor exato do financiamento.

O dever de reparação encontra arrimo também no art. 42 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), que expressamente dispõe:
"O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo."
.

Assim sendo, a hipótese vertente adequa-se de forma hialina à diretriz consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), devendo-se transcrever o que preceitua a Súmula nº 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
.

Portanto, o vazamento indevido de informações, que municiou a engenharia social dos fraudadores com riqueza de detalhes confidenciais, traduz-se em fortuito interno e risco diretamente ligado e inerente à atividade econômica exercida pela fornecedora, não havendo espaço para a aplicação das excludentes do art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

Devidamente reconhecida a responsabilidade da instituição bancária, desponta imperiosa a necessidade de reparar os danos materiais suportados na totalidade, com a consequente restituição da exata quantia vertida pela autora em favor da transação fraudulenta, que corresponde a R$ 23.602,26.

O dano moral também está configurado na modalidade in re ipsa, por transcender a margem do mero aborrecimento, advindo da profunda quebra de confiança do consumidor, do severo sentimento de insegurança proporcionado pela
inobservância ao sigilo de dados sensíveis
e do gravame financeiro imposto. O valor da indenização extrapatrimonial deve ser fixado em R$ 5.000,00, conforme pretensão inaugural, por atender aos contornos de razoabilidade, proporcionalidade e reprovabilidade da falha no serviço.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de origem e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 23.602,26 (vinte e três mil, seiscentos e dois reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)